Tribunal: CARF
Processo: 10510.721849/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721849/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS - DESPESAS INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES -
DEDUÇÃO IRPF
Somente as despesas médicas e as com instrução de pendentes efetivamente
comprovadas são passíveis de dedução do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 05 a 12:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721849/2012-66
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721849/2012-66

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base nos
artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao lançamento de
ofício, originário da apuração da seguinte infração:

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721849/2012-66

3. A Notificação de Lançamento foi enviada para o endereço do sujeito passivo em
20/12/2011, fl. 24.
Da impugnação
4. Na impugnação de fls. 02 e 03, protocolada em 11/05/2012, conforme capa de
processo de fl. 01, o interessado apresentou seus argumentos de discordância nos
seguintes termos:

5. A documentação que instruiu a impugnação está composta por documento de
identificação, diversos comprovantes de Rendimentos e de Retenção de Imposto,
certidões de nascimentos dos filhos do interessados e comprovantes de despesas com
instrução.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721849/2012-66

6. Das fls. 33 a 37 constam despachos, declaração de pessoa que recebeu em endereço
diverso a Notificação de Lançamento em foco, por erro dos Correios, e demais
providências relativas à impugnação que foi considerada tempestiva pela Autoridade
Preparadora.
7. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) foi feita a entrega de toda documentação solicitada pela fiscalização,
comprovando a legitimidade das deduções efetuadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre parte das glosas efetuadas à título de despesas médicas e
instrução de dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
8. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
Do Procedimento Fiscal
9. Como visto, a razão da glosa das diversas deduções foi por falta de comprovação.
Assim sendo, procedeu-se à lavratura da Notificação de Lançamento.
Da Impugnação
10. Em sua discordância o interessado explicou que, por erro dos correios, não teria
recebido a NL que fora entregue a pessoa diversa da família e, na sequência contestou
cada uma das deduções glosadas, que somaram a importância de R$ 27.875,01.
11. Relativamente ao valor da Contribuição para a Previdência Oficial disse que é a
somatória dos valores constantes dos diversos comprovantes de rendimento; dos
Dependentes disse juntar cópia dos comprovantes; das Despesas Médicas afirmou se
tratar de Planos de Saúde e; das Despesas com Instrução disse estar encaminhando os
comprovantes.
12. Dos documentos encaminhados constam informes de rendimentos, certidões de
nascimentos das filhas e comprovantes das despesas com instrução das mesmas.
Da Análise da Questão
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721849/2012-66

13. Examinando os argumentos e documentos apresentados, verifica-se caber razão em
parte ao sujeito passivo da seguinte forma:
14. Da Contribuição Previdenciária, no valor de R$ 9.514,66, os informes de
rendimentos demonstram sua ocorrência. Além disso, em pesquisa na Base de Dados da
Receita Federal essa informação se confirmam. Colamos aqui o resultado de pesquisa
da Declaração de Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pertinente:

15. Assim sendo, a glosa deste item, na importância de R$ 9.514,66, poderá ser
revertida integralmente.
16. Dos Dependentes, as certidões de nascimento se referem a duas filhas, sendo uma
com 24 anos e outra com 13, no ano calendário em análise, ambas estudantes.
17. Desta maneira, este item, glosado no valor de R$ 3.311,76, também, poderá ser
revertido totalmente.
18. Das Despesas Médicas, no valor de R$ 9.956,30, o interessado se limitou a informar
se tratar de Plano de Saúde, porém, não apresentou nenhum comprovante.
19. Desta forma, a glosa desta despesa será mantida.
20. Das Despesas com Instrução, declaradas e glosadas na importância de R$ 5.092,29,
o sujeito passivo apresentou dois comprovantes de instituições de ensino, nos valores
anuais de R$ 1.800,60 e R$ 1.555,00, respectivamente, que somam R$ 3.355,60.
21. Assim, esta glosa poderá ser revertida, apenas, nesse valor comprovado.
Da Nova Situação Após a Análise da Questão
22. Como resultado da análise da questão se tem que, dos R$ 27.875,01 glosados, o
sujeito passivo comprovou as despesas no valor de, somente, R$ 16.182,02,
remanescendo a glosa de R$ 11.692,90.
23. Assim sendo e considerando os dados declarados, os alterados pelo Fisco e
modificados neste Julgamento, utilizando-se o mesmo modelo do quadro demonstrativo
da NL, a apuração do Crédito Tributário fica da seguinte forma*:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721849/2012-66

Fiscalização Julgamento
1 Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
73.112,81
73.112,81
2 Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
0,00
3 Total das Deduções Declaradas
27.875,01
27.875,01
4 Glosa de Deduções Indevidas
27.875,01
11.692,99
5 Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
0,00
6 Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
73.112,81
56.930,79
7 Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
13.520,09
9.070,04
8 Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
0,00
9 Dedução de Incentivo Declarada
0,00
0,00
10 Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
0,00
11 Total de Imposto Pago Declarado
5.052,74
5.052,74
12 Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
13 IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
0,00
14 Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
8.467,35
4.017,30
15 Saldo do Imposto a Pagar Declarado
801,72
801,72
16 Imposto já Restituído
0,00
0,00
17 Imposto Suplementar
7.665,63
3.215,58
Itens da Declaração Verificados/Alterados

*Alterações DRJ em negrito
Da Conclusão
24. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela procedência
parcial da impugnação, mantendo parte o crédito tributário consubstanciado na
Notificação Lançamento, alterando-se para R$ 3.215,58 o Imposto Suplementar,
conforme planilha deste voto, cujos acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora)
deverão ser aplicados nos mesmos critérios do lançamento.
Campo Grande MS, 21 de setembro de 2015.
LUIZ MAIDANA RICARDI
RELATOR
Como visto acima, a decisão guerreada já excluiu do lançamento todos os valores
que efetivamente foram comprovados pelo recorrente, não trazendo este, nenhum novo
documento ou argumento capazes de alterar a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original